Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCEITO DE CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O conceito de consumidor abrange não só aquele que adquire ou utiliza produto como destinatário final (art. 2o, caput), como também a coletividade de pessoas que interviram na relação de consumo (art. 2o, parágrafo único), as vítimas do evento (art. 17) e todas as pessoas expostas às práticas comerciais (art. 29).
2. Não há dano moral em razão de acidente de consumo se ausente a comprovação de abalo efetivo aos direitos de personalidade, caracterizando os fatos apontados meros aborrecimentos da vida cotidiana e, portanto, não constituem efetiva e grave ofensa à dignidade da pessoa humana.
3. Recurso do réu provido e recurso do autor não provido.